Tribunal: STF
Processo: RE 1411602
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS ORIUNDOS DO ESTADO DE GOIÁS. CONTRATAÇÃO ANTES DA CF/88. ESTABILIDADE NO SERVIÇO PÚBLICO. ARTIGO 19 DO ADCT. TRANSFERÊNCIA PARA O ESTADO DE TOCANTINS. VINCULAÇÃO AO IGEPREV. DESVINCULAÇÃO POSTERIOR DO RPPS E VINCULAÇÃO AO RGPS. CONTRIBUIÇÕES VERTIDAS AO RPPS. DIREITO DE PERMANÊNCIA NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE TOCANTINS. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES.



      1. Cinge-se a controvérsia à verificação da possibilidade de desvinculação da parte autora do RGPS e de sua submissão ao regime próprio de previdência mantido pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado de Tocantins – IGEPREV/TO, eis que teria sido beneficiada com a estabilidade concedida nos termos do artigo 19 do ADCT.



      2. O artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT trouxe a previsão de que seriam considerados estáveis os servidores públicos civis que estivessem em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo menos cinco anos continuados, e que não tivessem sido admitidos na forma regulada no artigo 37 da Constituição.



      3. O regime próprio de previdência social encontra-se previsto no artigo 40 da Constituição Federal, que traz a autorização para que cada ente federativo institua o regime de previdência de seus servidores, mediante contribuição social prevista em seu artigo 149, §1º. No tocante aos direitos previdenciários dos servidores titulares da estabilidade conferida pelo artigo 19 do ADCT, é importante mencionar que o artigo 40, §2º, da Constituição da República, em sua redação original, dispunha que a lei disporia sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários, não sendo possível inferir, dessa disposição, que o servidor estável, nos termos do ADCT, devesse ser excluído do regime próprio. Com a redação dada pela EC 20/1998, por sua vez, o §13 do mesmo dispositivo constitucional previu que seria obrigatória a inclusão no regime geral de previdência social apenas do servidor ocupante de cargo em comissão, de cargo temporário ou emprego público, não havendo lugar para aplicação extensiva de tal restrição. 



    4. Com efeito, a estabilidade no serviço público, concedida por meio do artigo 19 do ADCT, não se confunde com a efetividade no cargo público. Todavia, consolidou-se na esfera federal, por meio do Parecer/GM n. 30, no Processo n. 00001.005869/2001-20, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, da lavra do Min. Gilmar Mendes, quando titular do cargo de AGU, o entendimento no sentido de garantir aos servidores beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT os mesmos direitos previdenciários garantidos aos servidores efetivos.



      5. Na hipótese, a parte autora foi contratada pelo estado de Goiás, antes de outubro de 1983, tendo sido posteriormente transferida para o estado de Tocantins, com a instalação desse estado, em 1989. Todavia, já havia sido estabilizada por força do artigo 19 do ADCT, em outubro de 1988. Após vários anos de contribuição ao sistema de previdência do estado, a Lei Estadual 1.246/2001 excluiu do seu regime próprio os servidores remanescentes do estado de Goiás que não fossem efetivos, estabilizados ou não, transferindo-os para o regime geral de previdência social, tendo muitos se aposentado sob esse regime. Todavia, esses servidores já haviam contribuído para o regime próprio do estado de Tocantins, a cargo do IGEPREV, por cerca de doze anos, desde sua transferência para esse estado até a vigência da Lei 1.246/2001. Assim, mostra-se inequívoco que, ainda que não fossem titulares de cargos efetivos, mas estáveis no serviço público, vinculavam-se a esse regime, o que não poderia ter sido desconsiderado com sua transferência para o regime geral de previdência. Uma vez assegurada a estabilidade no serviço público a esses servidores, por disposição constitucional constante do artigo 19 do ADCT, e tendo ingressado e permanecido no regime próprio do estado de Tocantins por diversos anos, mostra-se indevida sua transferência para o regime geral de previdência pela Lei 1.246/2001. Precedentes desta Turma.



      6. Posteriormente, a Lei Estadual 2.726/2013 veio corroborar esse entendimento, tendo disposto, em seu artigo 1º, que os servidores remanescentes do serviço público do estado de Goiás em exercício no estado de Tocantins estariam incluídos como segurados do regime próprio de previdência social do estado de Tocantins, abarcando aqueles que foram beneficiados com a estabilidade prevista no artigo 19 do ADCT. 



    7. Não se trata aqui do instituto da desaposentação, tratado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 661.256/SC, da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, em sede de repercussão geral, mas de simplesmente reconhecer o direito de retornarem ao regime próprio do estado de Tocantins os servidores indevidamente transferidos para o regime geral de previdência social, sob a responsabilidade do INSS.



      8. Dessa forma, deve ser assegurado o direito de a parte autora ser novamente submetida ao regime próprio de previdência social do estado de Tocantins, a cargo do IGEPREV, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, a partir da data do requerimento administrativo, em 12.04.2005, nos termos do artigo 6º da EC 41/2003, bem assim o pagamento pelo IGEPREV/TO das parcelas vencidas, resultantes da diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS e o valor da aposentadoria devida pelo IGEPREV/TO, respeitada a prescrição quinquenal. 



    9. Assegurado mencionado direito, impõe-se que seja realizada a compensação financeira entre o regime próprio e o INSS, assim como se procedeu com a transferência anteriormente realizada para o RGPS, devendo o pagamento dos proventos de aposentadoria ser realizado pelo IGEPREV/TO. 



    10. Honorários advocatícios fixados, em favor da parte autora, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das diferenças vencidas até a data da prolação deste acórdão, a teor do disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, verba a ser suportada solidariamente pelos demandados” (fls.12-14, e-doc. 12).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o art. 40 da Constituição da República e o § 1º e o caput do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.



    Asseveram que “a vinculação do servidor ao Regime Próprio dependeria da titularidade de cargo efetivo, que, por sua vez, depende da aprovação em concurso público. Ou seja, o servidor não concursado e que, consequentemente, não ocupa constitucionalmente cargo efetivo não estaria abrangido pelo Regime Previdenciário do Estado, mas sim pelo Regime Geral do INSS” (fl. 7, e-doc. 13).



    Sustentam que “o fato da Autora/Recorrida ser estatutária não quer dizer que se torna constitucionalmente servidora efetiva, mas sim que passa a ser regida pelo Estatuto dos Servidores Públicos, imposição da Constituição Federal de 1988” (fl. 11, e-doc. 13).



    Pedem “o devido processamento ao Recurso e a sua procedência, com consequente reforma do Acórdão atacado, sob o fundamento de agressão ao art. 40 da Constituição Federal, e ao art. 19, caput, e § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para, no mérito, julgar improcedente os pedidos da exordial, pois para ter direito ao regime previdenciário próprio não basta a simples condição de servidor estatutário, sendo necessário também que seja investido em cargo de provimento efetivo mediante o respectivo concurso público, nos termos do art. 37, II, da CF” (fl. 16, e-doc. 13).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica assiste aos recorrentes.



    4. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator concluiu que “deve ser assegurado o direito de a parte autora ser novamente submetida ao regime próprio de previdência social do estado de Tocantins, a cargo do IGEPREV, com a consequente concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com proventos integrais, a partir da data do requerimento administrativo, em 12.04.2005, nos termos do artigo 6º da EC 41/2003, bem assim o pagamento pelo IGEPREV/TO das parcelas vencidas, resultantes da diferença entre o valor da aposentadoria paga pelo INSS e o valor da aposentadoria devida pelo IGEPREV/TO, respeitada a prescrição quinquenal” (fls. 9-10, e-doc. 12).



    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, no cargo em que admitido, sem incorporação na carreira e sem direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO ENTRE SERVIDORES ESTÁVEIS NÃO EFETIVOS E SERVIDORES EFETIVOS. VINCULAÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO” (RE n. 1.375.560-AgR, de que fui Redatora para o acórdão, Primeira Turma, DJe 1º.8.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário, sem condenação ao pagamento de custas ou de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95” (RE n. 1.381.167-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 5.9.2022).



    “ Agravo Interno em Recurso Extraordinário. Direito Administrativo e Constitucional. Agentes Públicos estabilizados pelo art. 19 do ADCT. Regime Previdenciário. 1. Agravo interno de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão que determinara a vinculação de servidores não efetivos, estabilizados pelo art. 19 do ADCT, ao regime próprio de previdência social. 2. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos e, portanto, estão vinculados ao Regime Geral de Previdência Social. Inteligência o art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98. 3. Agravo interno provido” (RE n. 1.351.137-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.8.2022).



    “O art. 3º, inciso I, parte final, da Lei Complementar nº 54, de 31/12/01, do Estado de Roraima, com a redação conferida pela Lei Complementar nº 138, de 26/6/08, promove ampliação do rol previsto no art. 40 da Constituição Federal ao determinar que estão incluídos no regime próprio de previdência também os servidores declarados estáveis, nos termos da Constituição estadual, expressão que acaba por abranger servidores estabilizados, embora não efetivos, de que trata o art. 19 do ADCT. Portanto, o preceito em tela viola o art. 40 da Constituição Federal, norma de absorção obrigatória pela legislação infraconstitucional, consoante jurisprudência da Suprema Corte. Precedentes: ADI nº 101/MG, Relator o Min. Celio Borja, Rel. p/ o ac. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ de 7/5/93; ADI nº 178/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 26/4/96; ADI nº 369/AC, Rel. Min. Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 12/3/99” (ADI n. 5.111, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 3.12.2018).



    O Tribunal de origem não observou a jurisprudência deste Supremo Tribunal formada a partir da interpretação conferida ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. É de se acolher, assim, a postulação recursal de que deve ser aplicado à recorrida o Regime Geral da Previdência Social, por não ter sido alcançada a efetividade no serviço público.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer a necessidade de permanência da recorrida no Regime Geral da Previdência Social, invertidos os ônus de sucumbência, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de novembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora